Tribunal: TJSP
Processo: 2252611-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Inocorrência - No atual estágio processual é prematura a definição sobre a suposta ilegitimidade passiva, observada a teoria da asserção e a possibilidade de melhor esclarecimento sobre a responsabilidade civil quando do julgamento do mérito da demanda – Instituição financeira ré que figurou como emissor e beneficiário no comprovante de pagamento do boleto, supostamente

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Inocorrência - No atual estágio processual é prematura a definição sobre a suposta ilegitimidade passiva, observada a teoria da asserção e a possibilidade de melhor esclarecimento sobre a responsabilidade civil quando do julgamento do mérito da demanda – Instituição financeira ré que figurou como emissor e beneficiário no comprovante de pagamento do boleto, supostamente falso – Correta inclusão no polo passivo da ação - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252611-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
STELA REGINA F GONCALVES FURLANETO, é agravado BANCO C6 S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252611-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 35.226
AGRV.No: 2252611-14.2020.8.26.0000
COMARCA: SERTÃOZINHO (2a VARA CÍVEL)
AGTE. : STELA REGINA F. GONÇALVES FURLANETO
AGDO. : BANCO C6 S/A
JUIZ PROLATOR: MARCELO ASDRÚBAL AUGUSTO GAMA
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Inocorrência - No atual
estágio processual é prematura a definição sobre a suposta
ilegitimidade passiva, observada a teoria da asserção e a
possibilidade
de
melhor
esclarecimento
sobre
a
responsabilidade civil quando do julgamento do mérito da
demanda – Instituição financeira ré que figurou como
emissor e beneficiário no comprovante de pagamento do
boleto, supostamente falso – Correta inclusão no polo
passivo da ação - Decisão reformada - Recurso provido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
196 dos autos de origem, que concedeu o prazo de 15 dias, para a substituição do
Réu, ora Agravado, ou a inclusão de litisconsorte passivo.
Em síntese, insiste a Agravante na desnecessidade de alteração
do polo passivo, considerando que foi o Agravado que figurou como emissor e
beneficiário no recibo de pagamento de fls. 31 dos autos de origem. Afirma que, na
qualidade de instituição financeira, o Agravado deve assumir o risco da atividade que
exerce, nos termos da Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual
é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Pugna pelo
provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado.
Dispensadas as informações.
Contraminuta às fls. 17/19.
É o relatório.
Trata-se de ação de restituição de valores cumulada com
indenização por danos morais movida por STELA REGINA F. GONÇALVES
FURLANETO em face de BANCO C6 S/A.
A decisão agravada concedeu o prazo de 15 dias, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252611-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
substituição do Réu, ora Agravado, ou a inclusão de litisconsorte passivo.
Pois bem.
O recurso merece provimento.
Em suma, narra a Autora, ora Agravante, ter emitido um
boleto para pagamento de débito ao Banco Gmac S/A, no valor de R$ 1.000,00.
Porém, quando efetivado o pagamento, o comprovante foi emitido com nome de
beneficiário diverso, qual seja, Banco C6 S/A, ora Agravado.
Como o valor não foi repassado ao Banco Gmac S/A, a
Agravante concluiu ter sido vítima de fraude, cuja responsabilidade atribui ao
Agravado.
É importante consignar que, no recibo de fls. 31 dos autos de
origem, é possível verificar que o Agravado aparece como “BANCO EMISSOR” do
boleto e como “BENEFICIÁRIO” do pagamento.
Assim, ao menos em tese, o Agravado apresenta-se como parte
legítima para figurar no polo passivo da demanda que questiona a idoneidade do
boleto e busca o ressarcimento do valor pago indevidamente, assim como a
indenização pelos danos morais.
Portanto, mostra-se correta a Agravante.
Na sistemática vigente, é certo que as condições da ação são
analisadas in status assertionis, ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante.
Conforme precedente deste Egrégio Tribunal:

“Isso porque devem ser observadas as condições da ação de forma
abstrata, atentando-se à teoria da asserção, a partir do que foi
alegado pela parte autora em sua inicial, sem avançar na análise
do caso concreto, sob pena de apreciação do próprio mérito antes
mesmo da instrução. Como sinaliza a doutrina, a análise
correspondente entre as afirmações e a realidade já tratam do
mérito” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2014042-25.2020.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV -
Butantã - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de
Registro: 06/02/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252611-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4

Nesse contexto, no atual estágio processual é prematura a
definição sobre a suposta ilegitimidade passiva, observada a teoria da asserção e a
possibilidade de melhor esclarecimento sobre a responsabilidade civil quando da
análise do mérito da ação.
Por esses fundamentos, o recurso deve ser acolhido, para
anular a decisão agravada e manter o Agravado no polo passivo da ação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Mário de Oliveira
Relator
Assinatura Eletrônica